Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-33.2024.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-33.2024.8.05.0220 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IZABEL CRISTINA PIVATO e outros Advogado(s): CARLA MARQUES DE ALMEIDA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, CARLA MARQUES DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. TABELA PRICE E COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). MANUTENÇÃO. SURRECTIO E SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por IZABEL CRISTINA PIVATO e pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca. A sentença rejeitou a prescrição parcial e o pedido de aplicação da TR com redutor de 33,54%, mas acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução para determinar o recálculo do débito com afastamento do CET, substituição da Tabela Price pelo SAC, exclusão da capitalização de juros e amortização prévia à correção monetária, além de reduzir a multa moratória de 10% para 2% com fundamento no CDC. A embargante sustentou a aplicação continuada da TR com redutor de 33,54% com base na boa-fé objetiva e nos institutos da surrectio e supressio. A PREVI alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da intimação eletrônica via PJe e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC e a necessidade de observância estrita da coisa julgada formada na ação revisional anteriormente ajuizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via portal PJe diretamente à pessoa jurídica cadastrada é válida mesmo diante de pedido de publicação em nome de advogada específica; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contrato de mútuo firmado com entidade fechada de previdência complementar; (iii) determinar se a sentença observou corretamente os limites da coisa julgada formada na ação revisional anterior ao fixar os parâmetros de recálculo do débito; e (iv) definir se a aplicação temporária do redutor de 33,54% sobre a TR gerou direito adquirido à sua manutenção com fundamento na boa-fé objetiva, surrectio e supressio. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada via sistema PJe à pessoa jurídica regularmente cadastrada possui validade e eficácia jurídica, equivalendo à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC. A comunicação processual efetuada diretamente no portal eletrônico dispensa publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalecendo a sistemática própria do processo eletrônico sobre eventual pedido de intimação exclusiva em nome de advogado específico. A ausência de acompanhamento das intimações eletrônicas pela parte cadastrada no sistema não configura falha do Poder Judiciário apta a ensejar nulidade processual ou cerceamento de defesa. A PREVI possui natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, operando sob regime mutualista e sem finalidade lucrativa, circunstância que afasta a caracterização de relação de consumo. A Súmula 563 do STJ estabelece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, inclusive nos contratos de mútuo e financiamento imobiliário. A multa moratória de 10% prevista expressamente na escritura pública constitui cláusula válida e legítima à luz do Código Civil, inexistindo abusividade apta a justificar sua redução judicial. A sentença recorrida violou os limites objetivos da coisa julgada ao adotar parâmetros de cálculo afastados pelo acórdão transitado em julgado da ação revisional nº 2007.01.1.014390-5. O acórdão proferido pelo TJDFT reconheceu a validade da Tabela Price e do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), preservando tais elementos da estrutura contratual originalmente pactuada. A coisa julgada formada na ação revisional determinou apenas o afastamento da capitalização de juros e a observância da amortização prévia à correção monetária do saldo devedor. A liquidação do débito deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, vedada qualquer inovação em afronta ao art. 509, § 4º, do CPC. A aplicação temporária do redutor de 33,54% sobre a TR não configura alteração definitiva das cláusulas contratuais nem demonstra renúncia tácita da credora aos critérios originalmente pactuados. Os institutos da surrectio e da supressio exigem comportamento reiterado, inequívoco e apto a consolidar legítima expectativa jurídica, circunstância não comprovada pela embargante. Medidas administrativas temporárias adotadas por entidade de previdência complementar para equalização financeira não se incorporam automaticamente ao contrato como obrigação permanente. IV. DISPOSITIVO Preliminar Rejeitada. Recurso interposto por IZABEL CRISTINA PIVATO desprovido. Recurso interposto pela PREVI parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8001099-33.2024.8.05.0220, em que figuram, como apelantes e apelados, IZABEL CRISTINA PIVATO e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela PREVI e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE IZABEL CRISTINA PIVATO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PREVI, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, restabelecer a multa contratual de 10% e determinar que o recálculo do débito observe fielmente os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado na ação revisional nº 2007.01.1.014390-5; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)